Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e por litigância de má-fé trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. Ausente dolo evidente, a sanção processual deve ser afastada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.